Tribunal: STF
Processo: ARE 1380387
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE ESTAÇÃO DE RÁDIO-BASE. OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS, EXTINGUINDO A EXECUÇÃO.



    [...].” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 



    O recurso extraordinário não merece provimento. Isso porque a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Nesse sentido, confira-se a ementa do RE 632.006-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia:



    EMENTA; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    O Tribunal de origem assentou que, no caso, não há retroatividade da lei ou ofensa a direito adquirido, uma vez que “a recorrida deixou de se adequar às novas exigências estabelecidas pelo ente municipal, razão pela qual correta a lavratura do auto de infração, pois referente a fato posterior à edição da referida Lei Municipal”.



    Para dissentir desse entendimento, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como analisar a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 13 de maio de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator